Tribunal: STF
Processo: HC 213896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus em que se debate matéria a ser analisada na apelação já interposta, pendente de julgamento, salvo em casos de manifesta ilegalidade e violação ao entendimento firmado pelo Plenário da Corte. 3. A mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito, como é o caso dos autos. Tráfico internacional de drogas. Organização criminosa estruturada. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral.